Tribunal: TJBA
Processo: 8043043-56.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043043-56.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: M&A MULTIMARCAS LTDA e outros

Advogado(s)
:
VINMERSON DOS SANTOS FREITAS, ALINE MARY DE ABREU SILVA

APELADO: CARLA OLIVEIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ALINE MARY DE ABREU SILVA, VINMERSON DOS SANTOS FREITAS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO USADO. BUSCA E APREENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE POR CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE RESTITUIÇÃO DO BEM. VENDA CASADA DE TAXAS E SEGURO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DA M&A MULTIMARCAS LTDA DESPROVIDO. RECURSO DE CARLA OLIVEIRA DA SILVA PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos simultaneamente pelas partes contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de veículo usado por vício oculto, condenando a revendedora M&A Multimarcas a restituir os valores da aquisição, indenizar danos materiais por consertos e devolver em dobro seguro e taxas cobrados em financiamento coligado, vinculando a restituição à devolução do automóvel. A consumidora apela para afastar a obrigação de devolução do veículo, apreendido judicialmente pela instituição financeira, e para pleitear danos morais. A empresa recorre alegando ilegitimidade passiva, inexistência de vício e regularidade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a revendedora responde pelos vícios ocultos do veículo usado; (ii) saber se a apreensão judicial do bem e a consolidação da propriedade em favor de credor fiduciário caracterizam impossibilidade de devolução que dispense a consumidora dessa obrigação; (iii) saber se a cobrança de taxas de registro, avaliação e seguro prestamista sem informação clara configura venda casada, autorizando a devolução em dobro; (iv) saber se a consumidora faz jus à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revendedora de veículos usados responde de forma objetiva e solidária pelos vícios de qualidade do produto que o tornem impróprio para o fim a que se destina, uma vez que integra a cadeia de fornecedores e lucra com a atividade (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor).

4. Os defeitos graves no motor em menos de trinta dias da compra indicam a presença de vício oculto preexistente, cabendo a rescisão do contrato e o reembolso dos custos de conserto assumidos pela consumidora, sem direito a retenção por fruição de bem imprestável. O meio de prova que poderia refutar a tese autoral de existência de vício oculto, a prova pericial, foi dispensada pela revendedora do veículo.

5. A apreensão do veículo em ação de busca e apreensão movida pelo banco fiduciário e a posterior consolidação da propriedade em favor de terceiro geram a impossibilidade material de restituição física do bem pela consumidora.

6. Como a perda da posse decorreu do inadimplemento causado pelos próprios vícios do carro, a consumidora não teve culpa pela perda, o que extingue sua obrigação de devolver o bem (artigo 248 do Código Civil), sem prejuízo de receber os valores pagos.

7. A inclusão de seguro prestamista, tarifa de avaliação e despesa de registro no financiamento coligado, sem prova de que foi dada real liberdade de escolha ou contratação independente ao consumidor, configura venda casada (artigo 39, inciso I, do CDC).

8. A devolução desses encargos deve ocorrer em dobro (artigo 42, parágrafo único, do CDC), pois as cobranças ocorreram após 30 de março de 2021 (marco do Tema 929 do STJ) e não há comprovação de engano justificável.

8. O mero descumprimento contratual por vício em veículo, sem prova de violação extraordinária aos direitos da personalidade, configura mero aborrecimento e afasta a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação da M&A MULTIMARCAS LTDA desprovida. Apelação de CARLA OLIVEIRA DA SILVA parcialmente provida para afastar a obrigação de devolução do veículo.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8043043-56.2025.8.05.0001, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, figurando simultaneamente, como Apelante e Apelada
M&A MULTIMARCAS LTDA.
e
CARLA OLIVEIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
interposto por M&A MULTIMARCAS LTDA.
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
e

CONHECER DO

RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CARLA OLIVEIRA DA SILVA e
DAR
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA